Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO ESPECIAL (213) No processo: 0733175-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDENILSON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente do trânsito em julgado, em 11-março-2024, da decisão exarada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no Resp 2117347/DF (ID 56874434), que deu provimento ao recurso especial para determinar o sobrestamento da pena restritiva de direitos até que o recorrente se encontre em regime de cumprimento de pena com ela compatível. 2. Comunique-se ao Juízo da Execução Penal acerca do trânsito em julgado. 3. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator